Tribunal: TJDFT
Processo: 0725908-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PLANO INDIVIDUAL. REGRAMENTO PRÓPRIO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA.
1. Os elementos contidos nos autos não evidenciam a existência de qualquer ilegalidade no reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária.
2. Os cálculos apontaram uma diferença claramente insignificante, certamente ocasionada por um erro material, e poderá ser facilmente corrigida pelo julgador monocrático, não sendo o caso de liquidação de sentença, processo bem mais oneroso para as partes e para o Judiciário. Nesse diapasão, não tendo sido demonstrada qualquer ilegalidade, ou que o índice aplicado seja desarrazoado, desproporcional ou claramente exorbitante, impõe-se a reforma da sentença, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e do pacta sunt servanda.
3. Deu-se provimento ao recurso.